Tribunal: TJPA
Processo: 0803771-78.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14875 - Ação Controlada
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803771-78.2026.8.14.0000

REQUERENTE: NILTON SILVA DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. revisão criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, ii e v, e §2º-a, i, do cp. Rediscussão de matéria fático-probatória e dosimetria já apreciadas em apelação. Coisa julgada mantida. Revisão Criminal improcedente.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, visando à desconstituição de condenação por roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, cuja pena definitiva foi fixada, após apelação, em 10 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação foi proferida contra a evidência dos autos; (ii) houve erro na dosimetria apto a autorizar a revisão; e (iii) estão presentes as hipóteses taxativas do art. 621 do CPP a justificar a desconstituição da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria fático-probatória já apreciada na ação penal e em sede recursal.

4. A autoria e a materialidade foram reconhecidas com base em provas judicializadas, depoimentos firmes das vítimas, reconhecimento em juízo e demais elementos corroborativos, fundamentos já analisados e ratificados em apelação.

5. A dosimetria foi objeto de reavaliação pelo Tribunal em sede de apelação, com afastamento de majorante indevida e redimensionamento proporcional da pena, inexistindo demonstração de bis in idem ou ilegalidade manifesta.

6. Inexistência de prova nova, erro judiciário ou afronta a texto expresso de lei que autorize a desconstituição da condenação transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória ou de dosimetria da pena já apreciadas na ação penal e em apelação, salvo demonstração de hipótese taxativa do art. 621 do CPP. 2. Ausente prova nova ou ilegalidade manifesta, impõe-se a preservação da coisa julgada penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
IM
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por NILTON SILVA DOS SANTOS, com fundamento no art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a condenação criminal proferida pelo MM Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, no bojo da ação penal nº 0800723-39.2021.8.14.0501, que o condenou à pena definitiva de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Posteriormente, após julgamento da
apelação criminal
interposta pela defesa, esta Corte de Justiça
reduziu sua pena definitiva para o patamar de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, com o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
.

Narra a
denúncia
que no dia 10/11/2019, por volta das 18h30min, no Rio Murubira, neste Distrito, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, Adagildo Trindade Marques, Nilton Silva dos Santos, conhecido como “Ripe” e Mateus Marques Menezes invadiram a casa das vítimas Manoel Pedro Marques da Cunha e sua esposa Maria do Socorro Campos da Cunha e, após rendê-las, agrediram Manoel com socos, pontapés e coronhadas, sendo que após amarrá-lo e trancá-lo em um dos cômodos da casa, obrigaram a sua esposa a indicar onde estavam os bens, especialmente o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) que ela possuía por ter recebido tal importância pela venda, alguns dias antes, de um imóvel, fugindo, em seguida, na própria rabeta do casal, levando duas motosserras, uma roçadeira, uma televisão de 24, uma bomba d’água, um aparelho celular, um pé de cabra, uma rede de pesca de 100 metros, uma sacola com várias roupas, calçados e documentos e o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

A defesa do requerente alega que a
condenação teria ocorrido em desacordo com a prova dos autos
, afirmando
inexistirem elementos suficientes a demonstrar sua participação no delito
, defendendo a ocorrência de insuficiência probatória apta a ensejar sua absolvição. Afirma que a própria denúncia e os elementos produzidos na instrução criminal não comprovariam sua autoria delitiva.

Aduz, ainda, que houve
erro na dosimetria da pena
, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB seriam majoritariamente favoráveis; que teria ocorrido indevida dupla valoração negativa da reincidência e dos antecedentes, caracterizando
bis in idem
, em razão da utilização de condenações pretéritas tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria.

Assevera que
o acórdão proferido em sede de apelação teria mantido genericamente a sentença condenatória sem enfrentar adequadamente as ilegalidades apontadas
, e que a reprimenda aplicada permaneceu desproporcional.

Ao final, pugna pela
absolvição
do revisionando ou,
subsidiariamente
, a
redução da pena ao mínimo legal
, com
fixação do regime prisional semiaberto
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço da presente Revisão Criminal.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que
o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação
, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando à modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à pena do réu já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0800723-39.2021.8.14.0501, conforme se vê do
Acórdão constante do ID 109627375, oriundo da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal
, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que restou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ARTIGO 157, §2º, II E V, C/C §2º-A, I, DO CP. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ADITAMENTO APÓS A SENTENÇA DE UM CORRÉU. NÃO-ACOLHIMENTO. ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPARSAS APÓS A SENTENÇA QUE PROPORCIONOU NOVA DENÚNCIA, SOBRE OS MESMOS FATOS, SEM ALTERAR A DEFINIÇÃO JURIDICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA ESCORREITA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE, QUE FORAM ROBUSTAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS JUDICIALIZADAS: ELEMENTOS DE PROVA DO INQUÉRITO POLICIAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS RICO EM DETALHES E HARMÔNICOS, SOLIDIFICANDO O DECRETO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (§2º, V, DO ART. 157, CP) E REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, SEM RIGOR MATEMÁTICO, PORÉM, DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CAUSA DE AUMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA, NOS AUTOS, DE INDICAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL RELATIVO À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA QUE IMPEDE A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e da apelação criminal.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova/pena constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Apenas à guisa de argumentação, tem-se que
o acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, de forma fundamentada, rechaçou expressamente os argumentos relativos à suposta fragilidade do conjunto probatório
, reconhecendo que a autoria e a materialidade do delito restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de inquérito do flagrante do réu Adalgido, Num. 5519770 - Pág. 1, Termo de Exibição e Apreensão, Num. 5519770 - Pág. 27, Auto de Entrega, Num. 5519770 - Pág. 29, Boletim de ocorrência Num. 5519771 - Pág. 1/3, assim como diante dos depoimentos das vítimas, somados à delação do acusado Adagildo, e ao reconhecimento das vítimas na fase judicial - Num. 5519811 - Pág. 1.

Além disso,
no tocante à pena fixada ao requerente
, o acórdão retrocitado, inclusive,
promoveu detida reanálise da dosimetria penal, reconhecendo, inclusive, excesso na exasperação promovida pelo Juízo sentenciante
. Na ocasião, a Egrégia 2ª Turma de Direito Penal a
fastou a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, relativa à restrição da liberdade da vítima
, ao fundamento de inexistir nos autos comprovação do lapso temporal juridicamente relevante da privação da liberdade.

Ainda, o Colegiado concluiu que, embora corretamente valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes do requerente,
houve desproporcionalidade na fração utilizada para exasperação da pena-base, razão pela qual promoveu o redimensionamento da reprimenda, adotando a fração de 1/6 para cada vetor negativo
, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte,
a pena definitiva do requerente foi reduzida de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão para 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado
, em razão da reincidência e das circunstâncias concretas do delito.

Importante frisar, uma vez mais, que a revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fática já exaustivamente analisada.

Na mesma esteira:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, I E II DO CP - SEQUESTRO - ART. 148, §2º DO CP - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA - INVIABILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE - SENTENÇA FUNDAMENTADA - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA NA AÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO PESSOAL - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL - ARTIGO 226 DO CPP - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - INTERPRETAÇÃO NÃO LITERAL DA NORMA - VALORAÇÃO DA PROVA NO CASO CONCRETO - CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AÇÕES DIVERSAS E AUTÔNOMAS - QUESTÃO ANALISADA NA AÇÃO PENAL - QUALIFICADORA DO CRIME DE SEQUESTRO - BIS IN IDEM - DECOTE DE OFÍCIO - REGIME INICIAL - SEMIABERTO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 33, §2º, 'A' DO CP. 01. A revisão criminal somente será admitida caso a sentença condenatória seja contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, ou fundar-se em depoimentos, exames e documentos falsos, ou ainda quando se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, o que não se verifica no presente caso (art. 621, CPP). 02. Em sede de revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito (Súmula 66 do TJMG). 03. Não se admite seja invocada a estrita literalidade do artigo 226 do CPP no que tange ao reconhecimento pessoal, sobretudo se considerado que a incidência da norma deve considerar o caso concreto. Condenação lastrada em depoimento das testemunhas, bem como nas declarações do corréu em juízo. 04. A utilização da circunstância agravante para a exasperação da pena base impede a sua utilização simultânea como circunstância que qualifica o crime do artigo 61, II, "b", do CP, sob pena de se incorrer em "bis in idem". 05. Tratando-se de duas ações diversas e sucessivas, um roubo consumado e um sequestro consumado, não há que se falar em consunção. 06. Condenado à pena superior a 8 (oito) anos, não há que se falar em regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, 'a' do CP.
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.24.359196-3/000, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 19/11/2024, publicação da súmula em 26/11/2024)

Diante desse contexto, verifica-se inexistir qualquer hipótese autorizadora da revisão criminal prevista no art. 621 do CPP, porquanto não demonstrado que a decisão condenatória tenha sido proferida contra texto expresso da lei penal ou contra a evidência dos autos, tampouco se evidencia a existência de prova nova apta a infirmar o édito condenatório ou autorizar a redução da pena.

Ao revés, observa-se que a pretensão revisional limita-se à reiteração de teses defensivas já devidamente enfrentadas e rejeitadas tanto pelo Juízo sentenciante quanto pela Egrégia 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, inexistindo qualquer elemento novo capaz de justificar a desconstituição da coisa julgada.

Ademais, conforme amplamente demonstrado no acórdão paradigma, houve efetiva revisão da dosimetria da pena em sede de apelação criminal, ocasião em que o Colegiado, inclusive, promoveu o redimensionamento da reprimenda do requerente, afastando majorante indevidamente aplicada e reduzindo a pena definitiva, circunstância que afasta, por completo, a alegação de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a ensejar o manejo exitoso da presente ação revisional.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, inexiste demonstração inequívoca de erro judiciário, prova nova ou ilegitimidade da condenação que autorize o uso da revisão criminal como meio de desconstituição da coisa julgada penal.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém A JULGO IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026